Tribunal: TJDFT
Processo: 0717907-11.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. PLATAFORMA DIGITAL DE PAGAMENTOS. RETENÇÃO DE VALORES RECEBIDOS PELO VENDEDOR. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESOLUÇÕES 262/2022 E 4.734/2019 DO BACEN. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA 2a RÉ CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
II. Caso em exame
2. Recursos inominados interpostos pelo autor/recorrente e pela 2a ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de danos materiais.
3. Conforme exposto na inicial, o autor utilizou a plataforma digital de pagamentos da 1a ré a fim de realizar uma venda no valor de R$ 1.500,00. Relata que o valor recebido teria sido imediatamente transferido à 2a ré/recorrente, em razão de dívida que o autor possuiria tão somente perante a 2a ré.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu “(...)que competia aos réus, ante a inversão do ônus da prova, comprovar a existência de autorização (expressa e específica) do demandante para transferência de valores entre eles, e utilização de tal quantia para saldar débitos inadimplidos de cartão de crédito, mas nada provaram a esse respeito(...)”.
5. O autor/recorrente pede em razões recursais a reforma da sentença a fim de condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que a retenção indevida de valores teria prejudicado sua subsistência e, com isso, causado danos morais que superaram o mero aborrecimento.
6. A 2a ré/recorrente pede a reforma da sentença a fim de ser julgado improcedente o pedido, uma vez que teria agido em mero exercício regular de direito, porquanto a retenção de valores teria sido destinada ao pagamento de empréstimo contraído pelo autor/recorrido.
7. Sem contrarrazões do autor. Contrarrazões da 2a ré ao ID 71404003. Sem contrarrazões da 1a ré, contra a qual foi decretada a revelia.
8. Da gratuidade de justiça. Análise prejudicada, uma vez que o benefício foi concedido ao autor por força da decisão de ID 71403996 proferida na origem.
III. Questão em discussão
9. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se a retenção de valores em proveito da 2a ré/recorrente teria ocorrido com amparo no exercício regular de direito, bem como se o autor faria jus à indenização por danos morais.
IV. Razões de decidir
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
11. O Banco Central editou a Resolução n. 262/2022 que dispõe sobre o registro de recebíveis decorrentes de transações no âmbito de arranjo de pagamento baseado em conta pós-paga e de depósito à vista integrante do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). O artigo 8o da citada resolução dispõe: “É facultado às instituições credenciadoras o bloqueio de valores referentes às transações por elas capturadas com o propósito de: I - constituição de reserva financeira para gerenciamento de risco de sua relação contratual com seus respectivos usuários finais recebedores; e II - compensação de valores devidos pelo usuário final recebedor, tais como: a) multas; b) estornos decorrentes de cancelamentos, contestações ou fraudes, no âmbito de arranjo de pagamento, de transações já liquidadas; e c) outras compensações decorrentes de eventos previstos contratualmente”.
12. Por sua vez, o artigo 4o, § 4o, da Resolução n. 4.734/2019 do Banco Central estabelece que “os recursos financeiros provenientes de operações de antecipação de que trata o caput, inciso V, até o limite do saldo devedor da operação de crédito, poderão ser retidos pela instituição financeira por até dois dias úteis, após os quais tais recursos deverão ser liberados ao usuário final recebedor ou utilizados para amortização do saldo devedor da operação de crédito”.
13. No caso em análise, o próprio autor confessa a existência de débito em atraso perante a 2a ré/recorrente, o que, conforme as normas editadas pelo Banco Central do Brasil, autorizam a retenção de recebíveis a fim amortizar débitos. Nesse contexto, denota-se que a atuação da 2a ré/recorrente baseou-se em normativo do sistema financeiro, restando afastada a alegação de abuso de direito. Precedente: Acórdão 1925054, 0718768-26.2021.8.07.0001, Relator: ÁLVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18.09.2024, publicado no DJe: 15.10.2024.
14. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o artigo 186 do Código Civil estabelece que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". Por outro lado, o artigo 188, inciso I, do CC prevê que não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido, sendo este último a hipótese dos autos, razão pela qual não há danos morais a indenizar, diante da ausência de ato ilícito praticado pelas rés.
V. Dispositivo
15. Recurso do autor/recorrente conhecido e não provido. Recurso da 2a ré/recorrente conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
16. Condenado o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face da 2a ré/recorrente, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Resoluções n. 262/2022 e n. 4.734/2019, ambas do Banco Central do Brasil.
Art. 188, inciso I, do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1925054, 0718768-26.2021.8.07.0001, Relator: ÁLVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18.09.2024, publicado no DJe: 15.10.2024.